Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-67.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009418-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSELI FLORENCIO DE FREITAS SILVA - CPF: 592.895.201-59 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA DE FINANCIAMENTO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSELI FLORENCIO DE FREITAS SILVA em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 215808302, proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1009418-67.2022.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Em suas razões, de Id. n.º 248406160, a recorrente se insurge em face da sentença a fim de condenar a parte adversa ao pagamento de indenização por dano material e moral. Defende, em síntese, que houve a falha na prestação de serviços por parte da empresa apelada que cobrou indevidamente parcela de financiamento de veículo já quitada.

Contrarrazões de Id. n.º 248406164

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
.

Na exordial, a autora narrou que teria pagado em duplicidade a parcela do financiamento de veículo referente ao mês de agosto/2021 e que não que logrou êxito em solucionar a questão junto à instituição financeira.

No entanto, pelos documentos colacionados aos autos, não é possível constatar a duplicidade de pagamento, bem como não se verificam as cobranças diárias e insistentes que a coagiram ao pagamento.

Com efeito, não há como determinar a devolução de valores.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da sentença:

“[...]
Do comprovante supostamente fraudulento, id. 79871625, verifica-se que a pessoa de nome "Larissa Nathalia Pereira dos Santos" figura como beneficiária. No entanto, não há nos autos qualquer informação acerca do modo como o referido boleto chegou até a autora, nem se o destinatário da operação já constava no boleto quando do seu recebimento.

Ademais, não há elementos que esclareçam se a autora agiu com total imprudência ao realizar o pagamento sem verificar a autenticidade e a regularidade do beneficiário indicado no comprovante.

Ademais, a parte autora alega ter recebido cobranças indevidas referentes a boletos já quitados. No entanto, não apresentou nos autos qualquer prova de tais alegadas cobranças, o que compromete a credibilidade de suas afirmações e impede a correta apuração dos fatos.

Assevera, ainda, que o documento id. 79871628 refere-se ao pagamento de duas parcelas, sendo R$ 978,00 referente a setembro de 2021 e R$ 1.313,33 referentes à parcela supostamente cobrada em duplicidade, relativa a agosto de 2021. Contudo, suas alegações apresentam inconsistências, uma vez que: 1º) Não há nos autos o boleto correspondente ao comprovante mencionado, o que impossibilita a verificação do fato gerador do pagamento, isto é, não se sabe a que o pagamento se refere, e 2º) o comprovante apresentado é um recibo provisório, que por si só não comprova a efetivação do pagamento, visto que, conforme consta no próprio documento, "a transação é passível de cancelamento no processamento. Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultadas", sendo que tal recibo definitivo não foi apresentado.

Constata-se que os argumentos apresentados pela parte autora não comprovaram nos autos sequer o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a verossimilhança necessária. Dessa forma, não há base para um julgamento procedente de seu pleito, diante da ausência de comprovação dos próprios danos alegados, bem como da inexistência de um mínimo de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e a ocorrência dos referidos danos.

Por fim, registre-se que todos os pedidos formulados pela requerente ficam prejudicados, uma vez que estão relacionados à existência de uma situação que não foi devidamente demonstrada nos autos.”

Ademais, o pedido de indenização, a título de dano moral, para que seja julgado procedente, depende da ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal entre este e aquele, o que, pelo deslinde da matéria, não se verifica na hipótese.

Desse modo, perfilho do entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
no sentido que não se desincumbiu a parte autora/apelante, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
(Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÃNIME.”
(Apelação Cível Nº 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016)
.

Conclusão.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025